Tribunal: TJSP
Processo: 1501198-75.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501198-75.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
SANDRO FRANCISCO DA COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-75.2019.8.26.0537 -Voto no 50.120
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501198-75.2019.8.26.0537
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - 4a VARA CRIMINAL
APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.120
SANDRO FRANCISCO DA COSTA foi denunciado por
dois roubos duplamente qualificados (emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas), em concurso material de infrações.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 46 dias-multa, no piso, por infração ao
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Estatuto
Repressivo, duas vezes, aplicada a regra do artigo 70, do Código Penal (fls.
145/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-75.2019.8.26.0537 -Voto no 50.120
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu, alegando
que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não
for, requer a diminuição da fração aplicada na terceira fase da dosimetria penal (fls.
162/167).
O recurso foi respondido (fls. 170/173).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 205/208.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, COSTA preferiu o silêncio constitucional,
perdendo excelente oportunidade de oferecer a sua própria versão a respeito do
episódio. Em Juízo, negou as práticas delitivas (fl. 22 e vídeo anexado ao processo
digital).
Mas, a prova dos autos revela que, no dia dos
acontecimentos, Edson de Araújo estava dirigindo o seu carro, quando parou num
sinal semafórico e abaixou o vidro para pedir uma informação a Cleiton Meneguel
Alves. Enquanto os dois conversavam, foram interpelados por dois indivíduos que,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, mandaram
que Edson saísse e lhes entregasse as chaves do veículo, bem assim exigiram que
Cleiton lhes desse o seu aparelho telefônico celular, no que foram obedecidos.
Utilizando-se do automóvel, os rapinadores fugiram.
Acionados, os milicianos Luiz Américo de Freitas e
Rafael de Farias Antônio, toparam com o carro roubado e interceptaram-no,
impedindo que o motorista fugisse. Identificado como COSTA, foi preso e levado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-75.2019.8.26.0537 -Voto no 50.120
4
para a Delegacia, onde foi reconhecido, tanto por Edson, como por Cleiton, como
sendo um dos assaltantes (fls. 16 e 17).
É isto o que consta de fls. 6/9, 10/13, 28/35, 36/37, 52/53,
62/64, 67/76, 110/111 e dos vídeos anexados ao processo digital.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide das
palavras das vítimas, pessoas que não conheciam COSTA, e, portanto, não
tinham nenhum motivo para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não
era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a condenação imposta
a COSTA por dois roubos duplamente qualificados (emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas).
Quanto às reprimendas, verifico que as penas-base
aplicadas ao réu foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso, para cada roubo.
Depois, por ser COSTA reincidente (fls 28/35, 36/37), a
Juíza sentenciante exasperou os castigos em 1/6, que passaram a somar 4 anos
e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no limiar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-75.2019.8.26.0537 -Voto no 50.120
5
Por conta da qualificadora do concurso de agentes, as
reprimendas foram aumentadas em 1/3, perfazendo 6 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, no piso. E, pela qualificadora do
emprego de arma de fogo, os castigos foram exasperados em mais 2/3, somando
10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, mais o pagamento de 23 dias-multa, no
limiar.
Em seguida, em razão do concurso formal entre os
roubos, o castigo referente a um deles foi aumentado de 1/6, totalizando, em
definitivo, 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, mais o pagamento de 46 dias-
multa, no limiar. Anoto que, para o cálculo dos dias-multa, a Magistrada a quo
aplicou a regra do artigo 72 do Código Penal.
Registro ser impossível a diminuição das frações
referentes às qualificadoras, pois o aumento delas decorrente já foi fixado no
patamar mínimo legal.
O regime de cumprimento da pena não poderia ser
outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, pouco importa que
este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das suas
formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade deformada
daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501198-75.2019.8.26.0537 -Voto no 50.120
6
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator